Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730046-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MADSEN, ANGILEISSE GONCALVES MADSEN AGRAVADO: GENTIL FAINELLO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANDRO MADSEN e ANGILEISSE GONÇALVES MADSEN (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702596-43.2020.8.07.0001), proposto em desfavor de GENTIL FAINELLO (exequente), deferiu o pedido da parte exequente de utilização da avaliação do imóvel penhorado, elaborada em outro processo, bem como determinou a realização de leilão judicial do bem (ID 131910092, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39060904), os agravantes narram que o imóvel penhorado no processo originário (Glebas Desm. da Fazenda Santo Antônio – ROD. 130, KM 30-DF 015, CEP 71540-160) foi avaliado, no bojo do processo n° 0715777-48.2019.8.07.0001, em R$1.300.000,00, e que a parte agravada requereu ao Juízo a quo que essa avaliação fosse igualmente considerada no cumprimento de sentença. Mencionam que a Oficiala de Justiça avaliadora deixou consignado na certidão que não entrou no imóvel penhorado e que não possuía aptidão técnica para realizar a medição exata do local. Indicam que o Magistrado singular, não obstante tais fatos, homologou a avaliação. Defendem ser necessária nova avaliação do bem, nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, com o esclarecimento do método de avaliação imobiliária utilizado. Asseveram que a avaliação é antiga e não especifica as características do bem. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, ao final, que seja determinada a suspensão dos atos relacionados à venda do imóvel. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida. Preparo regular (IDs 39123290 e 39123291). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se, da leitura do caderno processual, que a parte agravada/exequente requereu, no cumprimento de sentença originário, a utilização do laudo de avaliação emitido, por Oficiala de Justiça Avaliadora, nos autos do processo n° 0715777-48.2019.8.07.00011, em trâmite perante a Terceira Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 125651604). Intimados acerca do pedido, os executados formularam requerimento de nova avaliação do bem, com amparo no artigo 873, do Código de Processo Civil, e justificaram a necessidade da diligência diante da antiguidade do laudo e por conta da ausência de especificação das características do imóvel. O d. Magistrado da causa julgou ser desnecessária nova avaliação, nos seguintes termos (ID 131910092): Julgo não assistir razão à parte ré. A avaliação apresentada pelo autor data de 22 de janeiro do corrente ano, de forma que não se pode dizer que é antiga. Ademais, a oficiala de justiça relata não ter sido atendida para adentrar as construções do local. No entanto, observe-se que se trata de imóvel rural, de 13 hectares, e que as construções foram avaliadas juntamente com o imóvel, já que apenas não foi possível avaliar seu interior, o que não prejudica a avaliação realizada. Por fim, como a própria parte indicou, o art. 873 do CPC dispõe que pode ser realizada nova avaliação quando "I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação." Não me parece ser o caso de qualquer das hipóteses apresentadas. Não foi demonstrado erro na avaliação, comprovada modificação no valor do bem nos últimos seis meses, nem há fundada dúvida quanto ao valor atribuído pela oficiala. Assim, defiro o pedido do autor para adotar nestes autos a avaliação do imóvel penhorado apresentada no ID 125651604. Realize-se o leilão judicial do imóvel penhorado, na modalidade eletrônico. Todavia, em exame inicial da lide, há probabilidade do direito suscitado pelos agravantes. Isso porque, muito embora o laudo, datado de 22.1.2022, não possa ser considerado antigo, chama a atenção o fato de que nele a Oficiala de Justiça Avaliadora registrou importante ressalva no sentido de que o valor imobiliário foi alcançado por estimativa, visto que não pude entrar em nenhuma das casas no local e não tenho aptidão técnica para realizar a medição exata do local (ID 125651606). Ademais, conforme descrição presente no laudo, o imóvel, situado em área rural, é composto por várias construções, nenhuma delas especificamente analisada, quadrante esse que, a princípio, revela não observância do disposto no artigo 872, do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA DE VALORES. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação de um dos imóveis penhorados. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando a questão submetida a julgamento é devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta. 3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Por sua vez, o artigo 873 admite nova avaliação quando se verificar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição no valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído. 4. No caso, em que pese a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação realizada por oficial de justiça, o laudo apresentado carece de fundamentação. Conquanto o avaliador tenha adotado método comparativo, não colacionou qualquer anúncio relativo a imóvel congênere, inviabilizando a verificação da adequação do laudo ao fim proposto. 5. Diante da discrepância entre os valores apresentados por cada interessado e pelo avaliador judicial, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução. 6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1605830, 07165872120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) Noutro aspecto, não se pode olvidar que o montante da avaliação impacta nos atos processuais seguintes de expropriação, seja em caso de adjudicação ou alienação do imóvel, de sorte que é justificável a suspensão de tais atos, até que se julgue o mérito da presente insurgência. De tal maneira, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, importa que seja deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que sejam suspensos os atos expropriatórios relativos ao imóvel Glebas Desm. da Fazenda Santo Antônio – ROD. 130, KM 30-DF 015, CEP 71540-160, até julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator